Tribunal: STF
Processo: HC 233329
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de WELINGTON PLACIDIO FURTADO ALVES DE SOUZA apontando como autoridade o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA (Apelação n. 0002053- 11.2019.8.24.0012).



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado, juntamente com outros corréus, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto nos art. 33, caput, c/c o art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006 (e-STJ fls. 17/47).



    Irresignadas, defesa e acusação interpuseram apelação, tendo a Corte de origem negado provimento ao recurso defensivo e dado provimento ao recurso ministerial para ‘condenar Welington Placidio Alves de Souza ao cumprimento da pena de 10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e em 1.773 (mil setecentos e setenta e três) dias-multa, no mínimo valor legal, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/06’, conforme acórdão ementado às e-STJ fls. 48/53.



    Daí o presente writ, em que a defesa alega ser devida a absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico de drogas, ante a ausência dos requisitos de estabilidade e permanência. No ponto, sustenta que ‘'não há nos autos qualquer prova de que o paciente estivesse associado de forma estável, tanto que foi absolvido pelo Juiz de Primeiro Grau pela falta de provas’ (e-STJ fl. 5).



    Diante dessas considerações, pede, liminar e definitivamente, a absolvição quanto ao delito previsto no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    Desistência peticionada nos autos do HC n. 813.014/SC.



    O pedido liminar foi indeferido.



    Informações prestadas.



    O Ministério Público Federal manifestou-se pela concessão da ordem.



    É, em síntese, o relatório.



    Decido.



    O Tribunal de origem, ao analisar o recurso de apelação, concluiu pela condenação do paciente, destacando que (e-STJ fls. 103/):



    ‘1.2 Associação para o tráfico de drogas. Recursos de defesa e do Ministério Público.



    [...]



    De outro lado, o Ministério Público pugna pela condenação de Letícia Zambonin Machado, Eder Fenili, Welington Palicidio Furtado Alves de Souza e Andrielton Rui de Oliveira pela prática do crime previsto no art. 35 c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/06, com o reconhecimento também da causa de aumento prevista no art. 40, III, do mesmo Diploma ao apelante Andrielton Rui de Oliveira.



    E somente o recurso do Ministério Público deve ser acolhido, ainda que em parte.



    Inicialmente, convém ressaltar que o crime previsto no art. 35, caput, da Lei 11.343/2006 é autônomo e formal, e independe, portanto, da efetiva prática dos crimes capitulados nos art. 33, caput, § 1º, ou art. 34, todos do mesmo diploma legal.



    [...]



    Ademais, a distinção do concurso de agentes do delito descrito no art. 35, ‘caput’, da Lei 11.343/2006 é o objeto de se reunir, sem tempo certo, para traficar drogas. É o significado do núcleo do tipo associar, também previsto no art. 288, caput, do Código Penal. Em outras palavras, a caracterização da associação voltada ao tráfico independe do tempo em que os agentes tiveram contato, mas do modo como se reuniram/reúnem, porquanto a estabilidade e a permanência são elementos integrantes do elemento subjetivo do tipo.



    [...]



    Partindo de tais premissas, tem-se que, em relação a Guilherme Antônio Vieira, Ricardo da Rocha Lago, Welington Placidio Furtado Alves de Souza, Elisandra Alves de Oliveira, Andrielton Rui de Oliveira e Letícia Zambonin Machado, a autoria e a materialidade delitivas restaram devidamente demonstradas pelos Auto de Apreensão (Evento 2, P_FLAGRANTE16 e Evento 33, INF160), pelo Auto de Constatação n. 0027/2019 (Evento 2, P_FLAGRANTE43), pelos Laudos Periciais ns. 9207.19.00464 (Evento 16, OFIC74/75), 9207.19.00474 (Evento 16, OFIC76/78) e 9207.19.00766 (Evento 33, INF162/163), pelo Relatório de Verificação de Dados em Celular Apreendido (Evento 1, INIC23) e pela prova oral colhida ao longo da instrução.



    Como visto, na diligência ocorrida no dia 29 de junho de 2019, na residência localizada na Rua Joaquim Raisel da Cruz, n. 115, Bairro Martello, no Município de Caçador, que resultou na localização de 100 (cem) porções da referida droga, com peso bruto total de 12,074Kg (doze quilogramas e setenta e quatro gramas), além de 11 (onze) porções de ‘cocaína’, com peso bruto total de 4,2g (quatro gramas e dois decigramas) e diversos apetrechos relacionados ao tráfico, foi apreendido o celular do adolescente M. P. O. de S., cujos dados, após análise autorizada judicialmente, permitiram identificar ser ele a peça central de uma rede de comércio ilícito de entorpecentes.



    Apurou-se, dessa forma, que Guilherme Antônio Vieira (vulgo ‘Pai’ ou ‘Xiru’) figurava como principal fornecedor de drogas e articulava ações da unidade prisional de Passo Fundo/RS, onde se encontrava recolhido. A aquisição e o transporte dos entorpecentes, por sua vez, era realizado pelo adolescente M. P. O. de S. em conjunto com Welington Placidio Furtado Alves de Souza e Ricardo da Rocha Lago. Já Elisandra de Oliveira, responsável por alocar o imóvel onde a droga fora ocultada, e Letícia Zambonin ofereciam suporte à atividade lícita, contribuindo para o armazenamento e venda da droga.



    Elisandra de Oliveira, mãe de Marlon ainda fornecia entorpecente a seu outro filho, Andrielton Rui de Oliveira, para que este comercializasse entorpecente nas dependências do Presídio Regional de Caçador, onde se encontrava preso.



    Nesse contexto, os depoimentos prestados pelo Delegado de Polícia, Fernando Henrique Guzzi, e pelos policiais civis Jonatha Machado Canfiel da Cruz e Márcio Faccioni de Mello, todos já reproduzidos, deixam claro que o grupo era protagonizado pelo adolescente Marlon, elo entre o fornecedor Guilherme Antonio Vieira com os demais corréus. Em suma, os agentes públicos apontaram que: 1) Guilherme Antônio Vieira era o principal articulador da associação, responsável pelo abastecimento de entorpecente, mesmo estando recolhido na unidade prisional de Passo Fundo/RS; 2) Ricardo da Rocha Lago era responsável pelo transporte de entorpecentes e tinha intenso contato com Marlon articulando juntamente com este a aquisição e a comercialização do entorpecente; 3) Welington Placidio Furtado já possuía envolvimento com o tráfico de drogas e foi o responsável pelo transporte do entorpecente, tendo ainda negociado com Marlon a aquisição de drogas com a troca de seu próprio veículo; 4) Elisandra de Oliveira cuidava do aluguel do imóvel onde era ocultada a droga fornecida por Guilherme Antônio Vieira, assim como intermediava o fornecimento de entorpecentes, inclusive para seu filho Andrielton Rui de Oliveira; 5) Andriel Rui de Oliveira era responsável pela venda de entorpecentes nas dependências do Presídio Regional de Caçador/SC e gerenciava também, com apoio de Marlon, a mercancia ilícita; e 6) Letícia Zambonin atuava juntamente com Marlon no comércio de entorpecentes, aderindo a conduta deste oferecendo suporte e contribuindo para o armazenamento da droga.



    Notadamente, apesar de nem todos os corréus se conhecerem, estavam conectados a uma pessoa comum, o adolescente Marlon, e desempenhavam, ainda que de modo informal, uma atribuição determinada para dar vazão à droga fornecida por Guilherme Antônio Vieira, circunstância reveladora da estabilidade e permanência da associação.



    E em reforço aos depoimentos da Autoridade Policial e dos policiais civis, mensagens telefônicas e fotografias extraídas do aparelho celular de Marlon demonstram intensas tratativas relacionadas ao tráfico com o adolescente, principalmente de Guilherme Antônio Vieira e Ricardo da Rocha Lago.



    Quanto ao primeiro, as mensagens apontadas quando da análise do crime de tráfico (Evento 1, INICI 61, 66/67, 72, 97, 104, 108/110 e 113, 115/116, 119, 130, 132, 144/148, 154, 170/185), deixaram claro que era ele quem articulava e cuidava do abastecimento do entorpecente, inclusive controlando as ações do próprio adolescente Marlon. Ressalta-se que as tratativas sempre relacionavam a grande quantidade de droga, revelando que a relação entre eles não era esporádica, mas sim, já consolidada para o fim de levar a efeito a venda de entorpecentes.



    No que tange ao segundo, os dados telefônicos também destacados quando da análise do crime de tráfico (Evento 1, INIC34/45 e 51) revelam o seu vínculo duradouro com o adolescente Marlon, com este articulando o transporte e a venda de entorpecentes. E isso se infere não somente porque Ricardo ficou responsável por encontrar uma pessoa responsável por fazer a viagem até Passo Fundo/RS para o transporte de exorbitante quantidade de droga (12,074Kg de "maconha"), mas também porque entre as mensagens foi possível denotar que não era a primeira vez que realizava essa espécie de atividade (Evento 1, INIC50).



    Além disso, o vínculo tanto de Guilherme Antonio Vieira e Ricardo da Rocha Lago com Marlon foi confirmado por este ao ser interrogado na fase policial, quando disse que ‘já fez mais de 20 viagens para Hiru [Guilherme]’. Já em relação a Ricardo, o menor de idade confirmou ‘que já fez três viagens com Ricardo’, tendo ainda mencionado ‘que ele faz frete para a cidade inteira’ e ‘que a droga é colocada no porta-mala, sempre cerca de 20Kg’.



    É nítido assim que tanto os apelantes como o adolescente uniram-se para efetuar, de modo contínuo, o tráfico de drogas.



    No que tange a Welington Placidio Furtado, embora tenha praticado apenas uma conduta configuradora do crime de drogas, extrai-se das provas colhidas sua finalidade de se inserir na rede de comércio de entorpecentes encabeçada por Guilherme Antônio Vieira e articulada por Marlon.



    Além de fazer o transporte de elevada quantidade de droga a outro Estado da Federação, função que o grupo certamente atribuiria à pessoa de confiança, e que receberia em contraprestação parte da substância (400g de ‘maconha’ - Evento 1, INIC50), também restou evidenciado que ele intencionava manter negócios espúrios com os demais corréus, tanto que pretendia permutar seu próprio veículo por entorpecentes que seriam buscados no Paraguai (Evento 1, INIC137).



    É certo assim que Welington não pretendia concorrer de forma esporádica para o transporte de drogas, mas perpetuar sua relação com os demais corréus e continuar inserido na atividade criminosa por eles desenvolvida.



    Repisa-se nesse ponto que, para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, não é necessário que o agente, unindo-se a outros, pratique efetivamente a comercialização proscrita. Por ser crime formal e que criminaliza atos preparatórios, basta demonstrar que o agente se uniu a outrem com o propósito de praticar continuamente tal conduta. Assim, embora Welington não tenha concluído a transação ilícita relacionada ao seu próprio veículo, a proposta de permuta por ele realizada demonstra claramente sua intenção de manter o vínculo estabelecido com Marlon, Ricardo e Guilherme, associando-se a estes.



    No que se refere a Elisandra Alves de Oliveira, não há dúvidas de que também estava vinculada a Marlon e a Guilherme, tanto que, como demonstrado acima, ficou responsável por custear o imóvel em que era ocultada a droga da associação. Aliás, mensagens telefônicas deixam claro uma de suas atribuições dentro da associação, mais especificamente de cuidar do armazenamento do entorpecente (Evento 1, INIC76/77).



    Tal circunstância foi confirmada pelo adolescente Pablo, que, ao ser ouvido na Delegacia de Polícia, embora tenha tentado eximido Elisandra de qualquer responsabilidade, informou que a residência onde localizadas as drogas havia sido locada tão somente com o fim de ocultá-las.



    Paralelo a isso, Elisandra atuava ainda de forma permanente na intermediação de venda de drogas, agindo tanto em conluio com seu filho Marlon como também com Andrielton. Em relação ao primeiro, no mínimo intermediou a venda por ao menos três vezes, em 18.06.2019 (Evento 1, INIC210) e 21.06.2019 (Evento 1, INIC215) e 29.06.2019 (Evento 1, INIC217).



    Inclusive, nesta última oportunidade a droga seria destinada a Andrielton, conforme apontado no Relatório de Dados Telefônicos: ‘No dia 29.06.2019, Elizandra (MAE) pede que Marlon leve 200gr pra ela, tendo Marlon respondido que não ia descer com 200gr, a mesma diz ainda para mandar um dos menores levar (vulgo sementinha) e Marlon diz que não porque o menor (piá) podia ser abordado pela Polícia (enquadro), o que demonstra que as duzentas gramas solicitadas se tratavam de entorpecente, a mesma ainda informa que a pessoa de nome Andrielton havia ligado e pedido’ (Evento 1, INIC217).



    E o vínculo associativo entre Elisandra e Andrielton é manifesto, tanto que em 03.11.2019, por telefone, ambos tratam diretamente de negociação referente a 100g de ‘maconha’ (Evento 19, OFIC342) e em 07.11.2019, em visitação a seus filho, repassou-lhe 21,1g da mesma espécie de entorpecente, posteriormente apreendido (Evento 33, INF160 e Evento 295, OFIC596).



    Em paralelo, Andrielton mantinha estreito vínculo com seu irmão Marlon, também visando gerenciar, de dentro do Presídio Regional de Caçador, a aquisição de entorpecentes, inclusive de Guilherme Antonio Vieira. As mensagens extraídas do aparelho celular de Marlon, tanto pelo aplicativo ‘Whatsapp’ como por ‘SMS’, evidenciam sucessivas tratativas (Evento 1, INIC222, 226, 227/228), e a intenção de perpetuar as transações relacionadas ao tráfico.



    Como mencionado, o ponto em comum de toda a associação encontrava-se no adolescente Marlon. E não diferente ocorria com sua namorada Letícia Zambonin, que a ele se vinculou também para o exercício da traficância.



    Prova de que atuavam em conjunto é justamente a existência de perfis no aplicativo ‘Whatsapp’, com o nome de ambos, e que eram utilizados para diversas negociações relacionadas ao tráfico (Evento 33, INF101/124). Conforme ressaltado, não haveria motivo para o adolescente Marlon identificar-se com o nome, ainda que em parte, da apelada, se de fato ele exercesse a mercancia ilícita sozinho. Raciocínio inverso, então, leva a conclusão de que ambos atuavam em conjunto.



    Ressalta-se que o ‘chip’ localizado no aparelho celular apreendido na posse de Marlon estava registrado no nome da Letícia, indicando que ela lhe cedeu para que realizasse as transações sem que pudesse ser identificado. Da mesma forma, verificou-se que os demais aplicativos instalados no celular estavam vinculados a conta de Letícia, revelando que ela oferecia todo o suporte para dar vazão à droga adquirida por Marlon.



    Tudo isso são circunstâncias que demonstram que a atividade desenvolvida por ambos não era incipiente, nem esporádica, mas já consolidada e construída em conjunto.



    No geral, deve-se destacar ainda que todos os corréus, com a exceção de Éder Fenili, estavam vinculados, ainda que indiretamente, aos entorpecentes e apetrechos apreendidos na residência localizada na Rua Joaquim Raisel da Cruz, n. 115, Bairro Martello, no Município de Caçador, na qual foram localizadas 100 (cem) porções de ‘maconha’, com peso bruto total de 12,074Kg (doze quilogramas e setenta e quatro gramas), além de 11 (onze) porções de ‘cocaína’ (Evento 16, OFIC76), com peso bruto total de 4,2g (quatro gramas e dois decigramas), rolos de fita auto adesiva, facas com resquícios de ‘maconha’, rolo de plástico, duas balanças de precisão e uma tábua também com resquícios de ‘maconha’ (Evento 2, P_FLAGRANTE16).



    E nesse contexto, além das circunstâncias acima apontadas, a quantidade exorbitante de droga revela que todos integravam grupo estabelecido, que se uniu para a prática contínua e estável do tráfico de drogas, inclusive com atribuições previamente estipuladas, ainda que de modo informal.



    Válido repisar, outrossim, que os vínculos associativos tinham como ponto em comum o adolescente Marlon, de modo que era manifesto seu envolvimento na prática criminosa, circunstância que atrai a incidência do art. 40, VI, da Lei 11.343/06.



    Especificamente em relação Andrielton, em razão do pedido expresso formulado pelo Ministério Público, é necessário pontuar que evidentemente integrou a associação enquanto encontrava-se recolhido na Penitenciária Regional de Caçador/SC, circunstância que se enquadra na hipótese do art. 40, III, da Lei 11.343/06. Da mesma forma, restou incontroversa a narcotraficância em presídio pela apelante Elisandra, mantendo-se a causa de aumento quanto a ela.



    De outro lado, em relação a Éder Fenili, mais uma vez vale destacar que, embora tenha sido surpreendido na residência onde localizada a droga, não há qualquer outro indicativo ou circunstância que o vincule ao entorpecente apreendido, nem de que estava integrado ao grupo criminoso.



    Como já mencionado, não se desconsidera que o fato de posteriormente ter sido surpreendido transportando cerca de 97.043,00Kg de ‘maconha’ no Município de Passo Fundo/RS, em 14.08.2019, conduta objeto de apuração específica na unidade federativa vizinha (IP n. 245/2019/150802/A - Evento 33, INF137), possa sugerir que o apelado encontra-se inserido na vereda da traficância. 



    Contudo, a situação acima ocorreu em contexto completamente distinto e com a participação de pessoas diversas, não havendo, pelo menos a princípio, uma vinculação daquela conduta com a apurada neste feito.



    Ressalta-se que nenhum dos policiais civis que participaram das diligências investigativas apontaram qual seria o envolvimento do apelado na rede de tráfico de drogas desenvolvida por Marlon e que, como visto, tinha como principal fornecedor Guilherme Antônio Vieira.



    Aliás, o vínculo familiar do apelado com este (ambos são cunhados), por si só, não pode ser fundamento para a condenação, quando não demonstrada a existência de conduta que revele, sem margem para dúvidas, sua participação ativa no comércio dos entorpecentes apreendidos ou na associação formada para esse fim, tal como consta na denúncia.



    Da mesma forma, nenhuma mensagem ou diálogo telefônico apontou para a participação do apelado na empreitada criminosa.



    Diante disso, deixa-se de acolher os pleitos defensivos, a fim de manter a condenação de Ricardo da Rocha Lago, Elisandra de Oliveira e Guilherme Antônio Vieira pela prática do crime definido no art. 35, caput c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/06, inclusive com também a causa de aumento do inciso III no tocante à Elisandra.



    De outro lado, acolhe-se em parte o recurso do Ministério Público, a fim de decretar a condenação de Letícia Zambonin Machado e Welington Placidio Furtado Alves de Souza pela prática do mesmo delito e de Andrielton Rui de Oliveira pela prática do crime previsto no art. 35, caput c/c art. 40, III e VI, da Lei 11.343/06, mantendo-se a absolvição, porém, de Éder Fenili, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.’



    Conforme se observa do trecho colacionado acima, tem-se que o paciente era responsável pelo transporte da droga, destacando que ‘3) Welington Placidio Furtado já possuía envolvimento com o tráfico de drogas e foi o responsável pelo transporte do entorpecente, tendo ainda negociado com Marlon a aquisição de drogas com a troca de seu próprio veículo’.



    Além disso, menciona que, ‘embora tenha praticado apenas uma conduta configuradora do crime de drogas, extrai-se das provas colhidas sua finalidade de se inserir na rede de comércio de entorpecentes encabeçada por Guilherme Antônio Vieira e articulada por Marlon’, constou, ainda, que ficou também ‘evidenciado que ele intencionava manter negócios espúrios com os demais corréus, tanto que pretendia permutar seu próprio veículo por entorpecentes que seriam buscados no Paraguai (Evento 1, INIC137)’, concluindo que ‘é certo assim que Welington não pretendia concorrer de forma esporádica para o transporte de drogas, mas perpetuar sua relação com os demais corréus e continuar inserido na atividade criminosa por eles desenvolvida’.



    Dessa forma, entendo que a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas foi devidamente fundamentada, de modo que a alteração da conclusão das instâncias de origem demandaria incursão vertical em elementos de fatos e provas, o que não é possível em sede de habeas corpus.



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.” (doc. eletrônico 7; grifos no original).



    Nesta impetração, busca-se que seja “concedida a ordem para absolver o paciente do crime previsto no artigo 35, caput da Lei 11343/06”, ainda que de ofício (doc. eletrônico 1, p. 9).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, por dever de ofício, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator